Tribunal: TJES
Processo: 0045801-48.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045801-48.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos) em 90%, totalizando R$ 7.765,07 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos). A penalidade foi imposta em razão de cobrança indevida de seguro Losango PPR AP Assist Auto, no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), contestada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa administrativa em 90% observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa mantido pelo juízo a quo é adequado considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a revisão de multas administrativas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que observados os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nas normas aplicáveis ao caso.

4. O Poder Judiciário pode intervir no montante das sanções administrativas quando se constatar que o valor aplicado é desproporcional, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. No presente caso, o valor da multa imposta pelo Procon Municipal de R$ 77.650,70 se mostra elevado frente à gravidade da infração (cobrança de R$ 3,80) e aos prejuízos sofridos pelo consumidor, justificando a redução da multa em 90%, conforme estabelecido pelo juízo a quo.

6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base no art. 57 do CDC, revela-se adequada, pois a sanção reduzida para R$ 7.765,07 atende aos propósitos punitivo e pedagógico sem incorrer em excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas quando estas se revelarem desproporcionais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A redução da multa em 90%, diante da cobrança indevida de pequeno valor e da condição econômica do fornecedor, é razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0024937-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 14/06/2022, DJES 24/06/2022.

TJES, AC 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julg. 12/09/2022, DJES 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. F
ABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045801-48.2012.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: KIRTON BANK S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa administrativa aplicada no processo nº 0111-004.504-3, de R$77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos), em 90% (noventa por cento).

Da análise dos autos, verifica-se que na reclamação realizada junto ao Procon Municipal o consumidor contestou a cobrança de seguro Losango PPR AP Assist Auto, no valor de R$3,80 (três reais e oitenta centavos), em dez prestações que quitou.

O juízo
a quo
concluiu pela regularidade da aplicação da penalidade. Entretanto, divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o em 90% (noventa por cento)

O e. Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pontuou que
“
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez. (...) Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, dando provimento ao recurso do ente municipal, mantendo o valor da multa anteriormente fixada pelo Procon.

Após detida análise dos autos, entendo por divergir do culto Desembargador Relator.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal no processo nº 0111-004.504-3 se revela desproporcional, sendo dada excessiva importância a condição econômica do recorrido, revelando-se ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que o valor aplicado, no patamar de R$77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos), mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir aquela em 90% (noventa por cento), totalizando R$7.765,07 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), porquanto razoável e proporcional.

Do exposto,
inauguro a divergência
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, majorando a verba honorária em 1%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença (fls. 157/160; autos originais), integrada pelo provimento de fls. 213/214, que, na ação anulatória ajuizada por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir em 90% o valor da multa administrativa aplicada no processo administrativo FA n. 0111-004.504-3, originalmente arbitrado em R$77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

Em suas razões (fls. 172/181; autos originais), o Apelante defende que a penalidade foi aplicada em conformidade com a legislação municipal que disciplina a matéria; além de sustentar que, se mantido o édito sentencial, deve ser reconhecida a sucumbência mínima.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 188/206; autos originais), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à impossibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON Municipal
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como consignado na sentença objurgada.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) do valor arbitrado administrativamente.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do fornecedor Apelado.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do Apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.

MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo-se incólume a multa administrativa estabelecida no âmbito do processo administrativo FA n. 0111-004.504-3, no valor de R$77.650,70.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pelo autor recorrido, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2024 às 09:17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51532311062024
.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0045801-48.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação anulatória ajuizada por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir em 90% (noventa por cento) o valor da multa administrativa aplicada no processo administrativo FA n. 0111-004.504-3, originalmente arbitrado em R$77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

O Eminente Relator deu provimento ao recurso interposto pelo apelante para reformar a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo FA n. 0111-004.504-3, no valor de R$77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

E o Desembargador Fábio Brasil Nery, entendendo pela desproporcionalidade do valor da sanção imposta pelo Procon do Município de Vitória, divergiu para negar provimento ao recurso.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da reiteração de cobrança indevida do valor de R$3,80 (três reais e oitenta centavos), em dez prestações pagas relacionadas ao seguro contratado Losango PPR AP Assist Auto.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da diferença indevidamente cobrada.

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo a redução imposta pela sentença ao valor da multa aplicada observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Esclareça-se, noutra parte, que é desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, eis que impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Des. Fábio Brasil Nery, nego provimento ao recurso do Município de Vitória e majoro a verba honorária devida em 1% (um por cento).

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por Kirton Bank S.A em face do Município de Vitória, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 0111-004.504-3.

Em seu voto, o relator Desembargador Raphael Americano Camara conheceu do recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa arbitrada administrativamente em R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

O Des. Fábio Brasil Nery inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso do Município e manter a sentença, cognição acompanhada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Pedi vista dos autos e
data maxima venia
, registro que não vislumbro motivos para descurar da conclusão externada pelo relator.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.
Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
0111-004.504-3

observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo
II
I,
item
17
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência, obtenção de vantagem indevida e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, acompanho integralmente o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS